Tribunal: TJES
Processo: 5006190-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006190-60.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MCV VEÍCULOS LTDA

A
GV
D
O
:
GERMINIO GUASTI DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMAS EM PNEUS DE VEÍCULO NOVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO LIMINAR DO BEM. EXCESSO. RESTRIÇÃO DA MEDIDA AOS PNEUS DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

II. No caso dos autos o Agravado adquiriu veículo novo de alto valor, e tem renda mensal líquida superior a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), sendo descabida a concessão da gratuidade pleiteada.

III. Os indícios de anormalidade no desgaste dos pneus do veículo, questão envolvida na lide, não se mostram suficientes a embasar a substituição deste, mostrando-se desproporcional a tutela de urgência conforme concedida, pois, a substituição deve se restringir aos pneus, uma vez que, com exceção destes, não se alega qualquer outro problema no veículo.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PACIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006190-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MVC VEICULOS LTDA
AGRAVADO: GERMINIO GUASTI DE CARVALHO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006190-60.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MCV VEÍCULOS LTDA

A
GV
D
O
:
GERMINIO GUASTI DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por

MCV VEÍCULOS LTDA
contra a r. Decisão que
deferiu o fornecimento ao autor, pela ora agravante, de
um
veículo reserva, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior deliberação d
aquele
juízo.

O recorrente

impugna a gratuidade da justiça concedida ao
recorrido
e
,
no mérito, requer a reforma agravada,
aduz
indo
que o problema apresentado não é no veículo, mas em seus pneus; que não se mostra razoável a determinação de depósito do veículo do agravado
nas dependências do agravante, até possível realização de perícia e substituição por similar, caracterizando-se o cerceamento de defesa e confundindo-se a medida concedida com o mérito da demanda
.

Requer, com isso, seja determinado o fornecimento de novos pneus ao veículo do agravado, bem como que os pneus “escamados” fiquem depositados na sede da empresa agravante até que seja realizada uma perícia.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006190-60.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MCV VEÍCULOS LTDA

A
GV
D
O
:
GERMINIO GUASTI DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por

MCV VEÍCULOS LTDA
contra a r. Decisão proferida pelo juízo da Comarca de Linhares (2ª Vara Cível),

que deferiu a medida de urgência pleiteada na inicial para determinar a agravante o fornecimento, ao autor/agravado, de um veículo reserva, com as mesmas características do bem adquirido (camionete e cabine dupla), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior deliberação, bem como deferiu o pedido de assistência judiciária pleiteado na inicial.

Colhe-se dos autos de origem, processo nº 5004864-72.2021.8.08.0030, que o agravado ajuizou contra a agravante e contra PIRELLI PNEUS LTDA
ação de responsabilidade por vício do produto ou serviço c/c dano moral e pedido de tutela de urgência, em razão de problemas apresentados nos pneus de veículo novo adquirido junto à agravante, comprometendo a segurança dos usuários do bem.

Em tutela provisória de urgência foi requerido que as agravadas disponibilizassem um veículo da mesma marca, ano e km igual ou aproximado ao automóvel adquirido ou, ALTERNATIVAMENTE, a troca dos pneus defeituosos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo proferida a decisão aqui objurgada.

De início, no que tange a gratuidade da justiça concedida ao demandante, ora agravado, entendo assistir razão a agravante, uma vez que, não bastasse ter o mesmo adquirido um veículo novo, de alto valor, observa-se no ID 9072775 do feito de origem que o autor da demanda possui renda mensal líquida superior a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e tem gastos de alta monta em cartões de crédito.

Ainda que a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

Com efeito, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017). 3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos). Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

Ante ao exposto, entendo que, quanto ao ponto, devem ser acolhidas as razões da agravante, para fins de revogação do benefício da assistência judiciária concedida ao agravado.

Ultrapassada a questão, defende a agravante que o problema apresentado não é no veículo, mas em seus pneus, razão pela qual não se mostra razoável a determinação de substituição do veículo do agravado e seu depósito nas dependências da agravante até a realização de perícia técnica.

Requer, com isso, seja dado provimento ao recurso de forma que o provimento concedido restrinja-se à substituição apenas dos pneus do veículo do agravado.

Conforme consignado anteriormente, de fato, observa-se pelas fotos apresentadas, e pelos documentos formadores do presente instrumento, bem como daqueles que compõe os autos de origem, que o problema ocorrido no veículo adquirido restringe-se aos pneus do mesmo, mostrando-se desproporcional a tutela de urgência conforme concedida, na medida em que o veículo, em si, não apresenta defeitos ou mal funcionamento, não existindo sequer alegações da parte autora neste sentido.

Com efeito, é desarrazoado que um problema apresentado nos pneus dianteiros do veículo dê ensejo à determinação de fornecimento de veículo substituto similar, principalmente em tutela provisória, notadamente por ser veículo de alto custo para aquisição.

No caso em tela é notória a necessidade de substituição apenas dos pneus, por oferecerem suposto risco quando da utilização do veículo, o que não implica na substituição total do produto, frise-se, em muito desproporcional ao defeito apresentado.

Desse modo, a medida mais adequada é a substituição dos pneus do veículo do agravado por pneus novos, devendo aqueles supostamente defeituosos permanecerem depositados nas dependências da agravante, até que seja viabilizada a realização de perícia para verificar se realmente possuem defeitos de fabricação.

Por todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
suspender o benefício da assistência judiciária concedido ao agravado, bem como para que a substituição determinada na decisão agravada se restrinja aos pneus do veículo, ao invés do bem como um todo.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006190-60.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MCV VEÍCULOS LTDA

A
GV
D
O
:
GERMINIO GUASTI DE CARVALHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMAS EM PNEUS DE VEÍCULO NOVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO LIMINAR DO BEM. EXCESSO. RESTRIÇÃO DA MEDIDA AOS PNEUS DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

II. No caso dos autos o Agravado adquiriu veículo novo de alto valor, e tem renda mensal líquida superior a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), sendo descabida a concessão da gratuidade pleiteada.

III. Os indícios de anormalidade no desgaste dos pneus do veículo, questão envolvida na lide, não se mostram suficientes a embasar a substituição deste, mostrando-se desproporcional a tutela de urgência conforme concedida, pois, a substituição deve se restringir aos pneus, uma vez que, com exceção destes, não se alega qualquer outro problema no veículo.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

Relator
a

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.